Tribunal: STF
Processo: HC 75500
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO
PENAL. DUPLICATAS EMITIDAS EM RAZÃO DE COMPRA A PRAZO, CUJO RECIBO
DE PAGAMENTO VEIO A SABER-SE ALVO DE FALSIFICAÇÃO.
Não se trata de mero ilícito civil, mas de procedimento
fraudulento que a denúncia dá como preordenado para conseguir
vantagem ilícita, induzindo o credor em erro e causando-lhe
prejuízo, estando, pois, caracterizado o crime de estelionato.
Habeas corpus indeferido.